Tribunal: TJDFT
Processo: 0002598-79.2015.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DA CONSUMIDORA. AFERIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MULTA. DESCABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Existindo elementos de prova evidenciando que a desistência do negócio jurídico ocorreu por iniciativa da consumidora, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas de eventual descumprimento contratual.
3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
4. Recurso não provido.